Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016555-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARINAIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 000.728.131-56 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1016555-21.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARINAIDE GOMES DE OLIVEIRA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de exoneração indevida.

A recorrente sustenta que o prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da exoneração e determinou a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração indevida configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, fixar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de ato administrativo anulado judicialmente inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade, conforme a teoria da
actio nata
em sua feição subjetiva.

A exoneração indevida de servidor público que preenche os requisitos para o cargo caracteriza conduta ilícita do ente público, privando o servidor do cargo e da remuneração por período prolongado.

A jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo psicológico, porquanto a violação atinge a dignidade e a subsistência do trabalhador.

O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos causados, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, a servidora permaneceu afastada por mais de oito anos, privada de seu cargo e remuneração, configurando violação grave a direitos da personalidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma razoável e proporcional, observando o método bifásico consolidado pelo STJ, resultando no valor de R$ 15.000,00, suficiente para compensar a vítima e prevenir novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de exoneração indevida tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade do ato administrativo, em aplicação da teoria da
actio nata
.

A exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
e § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011; TJMT, Apelação Cível no 0001950-48.2012.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 309397855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e reconheceu a prescrição de sua pretensão indenizatória por danos morais em face do município de Alto Garças/MT.

Inconformada, a recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio nata
, devendo ser considerada a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato de exoneração e determinou a sua reintegração ao serviço público.

Assim, requer, preliminarmente, o afastamento da prescrição declarada pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos à origem para serem apreciados os demais elementos da pretensão inicial.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 309397863), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a prescrição reconhecida na sentença recorrida.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de ato administrativo posteriormente anulado judicialmente tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato, em aplicação da teoria da
actio nata
em sua feição subjetiva.

No caso em análise,
a decisão que reconheceu a nulidade do ato de exoneração e determinou a reintegração da recorrente transitou em julgado em 04/11/2024
,
e a presente ação foi ajuizada em 13/03/2025
, portanto,
dentro do prazo prescricional quinquenal
previsto no Decreto no 20.910/1932.

Superada a questão da prescrição, passo à análise do mérito, tendo em vista a causa se encontrar madura para julgamento.

A questão central consiste em verificar se a reclamante faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista a declaração judicial da nulidade do ato de exoneração e consequente reintegração da reclamante ao cargo de origem.

A recorrente foi exonerada do cargo de Técnica de Enfermagem em 27/06/2016, por meio da Portaria no 109/2016, sob o fundamento de que não possuía o certificado de conclusão do curso técnico exigido para o cargo.

No entanto, conforme reconhecido por esta Turma Recursal, nos autos de no 1000527-12.2021.8.11.0035, a reclamante preenchia os requisitos para o cargo no momento de sua posse, tendo concluído o curso técnico em 28/03/2011.

A exoneração indevida privou a recorrente de seu cargo público e de sua remuneração por mais de oito anos (de 27/06/2016 a 30/12/2024), período em que teve que buscar outros meios de subsistência e ainda litigar judicialmente para ver reconhecido seu direito à reintegração.

A jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração por período prolongado, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico. Nesse sentido:

"
EMENTA ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO - REINTEGRAÇÃO NO CARGO - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária a exoneração indevida de servidor efetivo privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade
" (TJMT - 0001950-48.2012.8.11.0032 MT, Relator MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 21/03/2021)

No caso concreto, é evidente que a recorrente sofreu abalo moral em decorrência da exoneração indevida, tendo sido privada de seu cargo público, de sua identidade profissional e de sua fonte de subsistência por mais de oito anos. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

O dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp no 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017

Ressalta-se que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público pelos danos causados aos usuários.

Para configuração da responsabilidade objetiva, são necessários três elementos: a) conduta estatal; b) dano; e c) nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, considerando que a recorrente ficou afastada de seu cargo por mais de oito anos, que teve que litigar judicialmente por longo período para ver reconhecido seu direito à reintegração e que a exoneração indevida lhe causou evidentes transtornos de ordem material e moral, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Este valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela recorrente sem configurar enriquecimento sem causa, além de cumprir a função pedagógica da indenização, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pela Administração Pública.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida; e b) julgar
procedente
o pedido de indenização por danos morais, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) à reclamante, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando-se como tal a data da exoneração (27/06/2016).

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025